Tribunal: TJES
Processo: 5000301-37.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000301-37.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: FERNANDO BAZONI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENVIO DE PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETORNO COM PROBLEMAS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU CORREÇÃO DO PRODUTO. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por perdas e danos (ante a impossibilidade de realização da tutela específica pretendida), no valor de R$ 3.000,00, e em danos morais, com a fixação de compensação no montante de R$ 15.000,00.
2. Como bem observado pelo Juízo a quo, não restam dúvidas quanto ao defeito do produto, não sendo atendida adequadamente a solicitação de conserto após primeiro contato com assistência técnica da Recorrente, retornando, inclusive, com problema diferente do inicial, o que não foi corrigido pela fornecedora.
3. Tendo em vista que a tutela específica pretendida pelo Recorrido se tornou impossível (entrega de celular idêntico ao que possuía) em razão de motivos de força maior relacionados à pandemia de COVID-19 (que impactou a produção e estoques da Recorrente), andou bem o Juízo sentenciante ao estipular indenização por perdas e danos, cujo patamar arbitrado também não merece reparos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Quantos aos danos morais, entretanto, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.